Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-87.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005393-87.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIELI DE FATIMA NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 026.430.631-71 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005393-87.2020.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ADRIELI DE FATIMA NASCIMENTO CARVALHO

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE OUTRA INSCRIÇÃO ANTERIOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DA CONSUMIDORA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

A Recorrente tem inscrição anterior, devendo ser aplicado a Súmula 385 do STJ.

Vedação de reformatio in pejus

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a)

DECLARAR a inexistência do débito

discutido nos autos e, b)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 2.281,60 (dois mil e duzentos e oitenta e um Reais e sessenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para majorar a indenização por danos morais, ante as negativações indevidas.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de
R$ 2.281,60 (dois mil e duzentos e oitenta e um Reais e sessenta centavos),
ante a ocorrência de duas inscrições indevidas em seu nome nos valores de R$ 91,57 (noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 136,59 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos). As inscrições discutidas foram incluídas em 25/05/2018.

Porém, em consulta ao extrato do SCPC Boa Vista realizada por esse magistrado, nota-se a preexistência de uma restrição em face de SP-TUP /DIGITAL FOTOS no valor de R$ 300,00, incluída em 01/11/2017 e excluída em 19/01/2021. Vejamos:

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente da Consumidora, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 2.281,60 (dois mil e duzentos e oitenta e um Reais e sessenta centavos), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

Calha ainda o registro de que os recursos devem ser melhor pensados pelas partes, de onde deveriam evitar indevidos recursos como o presente.

E, mesmo que não fosse o caso de verificação das preexistentes na época em que foi lançada a negativação dos autos, convenhamos que o valor fixado na sentença satisfaz de sobra qualquer intenção indenizatória.

Já no extrato juntado com a inicial (ID n° 97217465) há o apontamento de uma restrição posterior de R$ 610,00 em face de DO CÉU MODA INTIMA. Contata-se ainda outra restrição posterior em face de Energisa. Vejamos:

Assim, devido às restrições posteriores, também não seria possível a majoração pretendida.

Registro que a inscrição de R$ 136,59 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) ainda está ativa no SCPC Boa Vista e ambas as restrições discutidas, de R$ 91,57 (noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 136,59 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) estão ativas no SPC, devendo a recorrida realizar a exclusão/baixa.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021